Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704778-03.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDSON DOS SANTOS JUSTINIANO GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos por Edson dos Santos Justiniano Gomes em desfavor do Acórdão no 1765123 (ID 52186441) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de ID 49649230, mantendo a r. sentença em seus termos. Inicialmente, destaco que Edson dos Santos Justiniano Gomes foi condenado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto para cumprimento da pena. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de indenização por danos morais. Nas razões de apelação de ID 49649230, a Defesa requereu a absolvição do apelante, ao argumento de que o réu agiu em legítima defesa, ou a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do valor fixado a título de danos morais. Ainda de forma subsidiária, postulou pela realização da detração penal, descontando-se o período em que o réu ficou preso provisoriamente e, por fim, que o réu continue recorrendo em liberdade. Esta eg. Segunda Turma Criminal, no Acórdão de n° 1765123, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto (ID 52186441). Inconformado, Edson dos Santos Justiniano Gomes opôs Embargos de Declaração (ID 52489029), nos quais questionou, exclusivamente, a indenização por danos morais imposta em favor da vítima. Contudo, novamente, a Segunda Turma Criminal, à unanimidade, rejeitou os referidos embargos, conforme consta no Acórdão n° 1790521 de ID 54052060. Outrossim, a Defesa opôs novos Embargos de Declaração (ID 54651861), alegando que o acórdão da apelação foi omisso ao não analisar a tese da legítima defesa. É o relato do necessário. Da análise dos autos, verifico que o Acórdão embargado é o de n° 1765123 (ID 52186441), referente à apelação, publicado em 11/10/2023, motivo pelo qual os presentes embargos são claramente intempestivos. Embora a Defesa sustente que os embargos se referem ao Acórdão de n° 1790521, presente no ID 54052060, constato que o referido decisum fica adstrito à indenização fixada a título de danos morais à vítima. Assim, os embargos não merecem ser conhecidos, visto que manifestamente intempestivos. Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras e Turmas devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação. In casu, o Acórdão embargado foi publicado no dia 11/10/2023. Do exame dos autos, verifico que os presentes embargos de declaração foram opostos somente no dia 19/12/2023, em desconformidade com os prazos descritos no art. 619 do CPP e art. 272 do Regimento Interno do TJDFT, sendo inevitável o reconhecimento da intempestividade. Ante o exposto, não se conhece dos presentes embargos de declaração, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator